Tribunal: TJPA
Processo: 0810593-88.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0810593-88.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: MARGUI GASPAR BITTENCOURT

AUTORIDADE: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

DÚVIDA SOBRE PREVENÇÃO. RECURSO EM PROCESSO CONEXO JULGADO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 55, §1º, DO CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO.

1. A controvérsia posta na presente dúvida sobre prevenção diz respeito a aplicação da exceção à regra do julgamento conjunto de recursos de ações conexas, quando um desses recursos já foi julgado.

2. O Desembargador suscitado defende que havendo conexão entre as ações originárias, todos os recursos provenientes das ações conexas devem ser distribuídos a um mesmo relator, independente de já terem sido julgados ou ainda estarem sendo processados.

3. A regra de distribuição por prevenção deve ser interpretada de maneira sistemática com as demais regras de competência previstas na Lei Processual.

4. A prevenção de recursos oriundos de processos conexos possui o objetivo de evitar decisões conflitantes
.
Sendo esse o alvo a ser alcançado pela regra da distribuição por prevenção, não há razão pela sua manutenção se o primeiro recurso oriundo de processo conexo já estiver julgado, uma vez que, por razões óbvias, deixa de existir o risco de decisão conflitante.

5. É insubsistente a conveniência de que os processos sejam conduzidos pelo mesmo julgador quando o conflito subjacente entre as partes é o mesmo, se um dos processos já estiver sido julgado, pois o risco de decisão conflitante é encerrado pela observância dos procedentes do tribunal.

6. Dúvida dirimida pela inexistência de prevenção no caso concreto, devendo o Excelentíssimo Desembargador Amílcar Roberto Bezerra Guimarães ser declarado competente para julgar a apelação n.º 0801379-14.2021.8.14.0107.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em declarar competente
para julgar a apelação n.º 0801379-14.2021.8.14.0107

o Excelentíssimo Desembargador Amílcar Roberto Bezerra Guimarães
, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de dúvida não manifestada sob a forma de conflito surgida entre a Desembargadora Marguí Gaspar Bittencourt e o Desembargador Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

Na gênesis, cuida-se de recurso de apelação distribuído, por sorteio, ao Desembargador Amílcar Guimarães, o qual apontou a prevenção para o julgamento do recurso da Desembargadora Marguí Gaspar Bittencourt, sob a justificativa de que “a Exma. Desembargadora é relatora da Apelação Cível nº 0801267-45.2021.8.14.0107, distribuída em 05/12/2022, envolvendo as mesmas partes e a mesma causa de pedir, qual seja, alegação de descontos indevidos pela Instituição Bancária, portanto, conexas à ação ordinária que motivou o presente recurso”.

Ao receber o recurso por redistribuição, a Desembargadora Marguí Bittencourt rejeitou a prevenção apontada afirmando que “a despeito de ter sido a relatora da Apelação nº 0801267-45.2021.8.14.0107, apontada como conexa ao presente feito, o aludido recurso já foi julgado monocraticamente em 06/12/2022, com trânsito em julgado certificado em 06/02/2023”.

Recebi a relatoria do incidente por distribuição. Por analogia ao conflito de competência, designei a desembargadora suscitante para resolver eventuais medidas urgentes e solicitei informações ao desembargador suscitado.

Informações do Desembargador Amílcar Guimarães no ID 15554201, sustentando a “prevenção não se deu em razão da necessidade de julgamento em conjunto por conexão, mas sim nos termos do que dispõe o art. 116 do Regimento Interno deste Tribunal”; afirmou que é “irrelevante o fato do recurso primevo já ter sido julgado pela Des. Margui Gaspar Bittencourt, uma vez que, como já foi dito, a questão jurídica aqui tratada é a de prevenção e não de reunião de recursos por conexão”; defende que “é substancial para aferição de prevenção em segunda instancia se o ato, fato, negócio ou relação jurídica que embasa cada pedido é o mesmo. Existindo comunhão quanto a pelo menos um desses elementos, há prevenção”.

Aduz que “também ser levado em consideração que, ainda que as ações sejam julgadas separadamente, à luz das questões debatidas em cada um dos contratos, há conveniência em que sejam apreciadas pelo mesmo julgador, mas jamais em conjunto, pois embora os litígios concretos – contratos - sejam diversos, o conflito subjacente entre as partes é o mesmo. Esse entendimento evita o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididas separadamente, mesmo sem conexão entre eles”.

Finaliza afirmando “que tanto o CPC quanto o Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, em momento algum afastam a prevenção do Juízo para os processos conexos em razão do julgamento anterior de um deles, mas tão somente dispensa a reunião para julgamento conjunto, por uma questão óbvia, se um deles já haver sido julgado”

O Ministério Público apresentou parecer para “que a ação seja processada perante o Douto Desembargador suscitado”.

É o relatório.

Inclua-se o feito na sessão de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 14 de novembro de 2023.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

A controvérsia posta na presente dúvida sobre prevenção diz respeito a aplicação da exceção à regra do julgamento conjunto de recursos de ações conexas, quando um desses recursos já foi julgado.

Como já relatado, o Desembargador Amílcar Guimarães, sorteado relator, apontou uma prevenção no recurso, pois a Desembargadora Marguí Bittencourt julgara anterior recurso originado de processo conexo. Remetido o processo, Sua Excelência recusou a prevenção apontada em razão do recurso anterior conexo já ter sido julgado.

Delineada a questão, a solução passa por responder se a exceção prevista na regra do artigo 55, §1º, do CPC, segundo a qual deve ocorrer a reunião de processos conexos para decisão conjunta, salvo se um deles já houve sido julgado se aplica à distribuição de recursos por prevenção no âmbito do Tribunal de Justiça.

O Eminente Desembargador suscitado esmiuça em suas informações as razões pelas quais entende que deve prevalecer a regra de reunião de processos, sem a observação da exceção prevista na parte final do supracitado dispositivo legal. Para Sua Excelência, está a se falar de regra de distribuição por prevenção prevista tanto no artigo 930, parágrafo único, do CPC (O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo) quanto no artigo 116, caput, do RITJEPA (A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito). Por isso, é irrelevante o fato do primeiro recurso de ação conexa já ter sido julgado, uma vez que essa regra (com sua exceção) diz respeito a reunião de recursos por conexão.

Resumidamente, o que defende o desembargador suscitado é que havendo conexão entre as ações originárias, todos os recursos provenientes das ações conexas devem ser distribuídos a um mesmo relator, independente de já terem sido julgados ou ainda estarem sendo processados.

Pois bem, em que pese a sedutora tese levantada pelo Excelentíssimo Desembargador Amílcar Guimarães, ora suscitado, vou encaminhar voto pela aplicação da regra do artigo 55, §3º, do CPC, bem como de sua exceção, à distribuição dos recursos no âmbito do Tribunal de Justiça, e o faço por entender que a regra de distribuição por prevenção deve ser interpretada de maneira sistemática com as demais regras de competência previstas na Lei Processual, assim como entendo que este Tribunal sedimentou o entendimento de que a distribuição de recursos oriundos de processos conexos só deve se efetuar por prevenção se o primeiro recurso ainda não tiver sido julgado.

Na minha compreensão a regra de fixação de competência por prevenção comporta duas hipóteses: a prevenção de recursos oriundos do mesmo processo, a qual tem o condão de direcionar o recurso a um julgador que já tenha conhecimento dos fatos controvertidos; e a prevenção de recursos oriundos de processos conexos, a qual possui o objetivo de evitar decisões conflitantes.

Sendo esse o alvo a ser alcançado pela regra da distribuição por prevenção, não há razão pela manutenção da regra se o primeiro recurso oriundo processo conexo já estiver julgado, uma vez que, por razões óbvias, deixa de existir o risco de decisão conflitante. Por isso entendo que, na interpretação sistemática do Código de Processo Civil, a regra (bem como a exceção) prevista no artigo 55, 13º, deve ser aplicada em conjunto com a regra do artigo 930, parágrafo único.

O Eminente Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, ao proferir voto na Dúvida não manifestada sob forma de conflito n.º 0808854-80.2023.8.14.0000, trouxe valorosa lição sobre a não obrigatoriedade de reunião de processos por conexão e a necessidade de se verificar o potencial de gerar decisões contraditórias em um mesmo período. Peço vênia para transcrever o trecho de sua decisão:

Com isso, objetiva-se primeiro dizer que a conexão não resulta na obrigatoriedade da reunião dos processos conexos. Dá-se alguma margem de discricionariedade ao julgador quanto a conveniência da reunião de processos que possuam conexão, sendo certo que o mero risco de decisões conflitantes nem sempre vai justificar o processamento e julgamento conjunto de dois ou mais processos. É nesse sentido, aliás, a jurisprudência pacífica do STJ.

A característica da pendência se define pela necessária verificação de potencial contradição entre atos decisórios em demandas procedimentalmente concomitantes. É necessário que as ações conexas tenham a aptidão de gerar decisões judiciais que se contradigam em um mesmo período. Daí porque o CPC prevê a regra do art. 55, §1º, incorporando e reforçando o entendimento consolidado pelo STJ na Súmula 235, que enuncia:
“A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.”

Existe uma lógica bem determinada no referido dispositivo (resultado do enunciado sumular): o Código de Processo Civil não impede que juízes ou desembargadores decidam de forma diferente demandas conexas destas se conhecer em circunstâncias modificadas decorrentes do passar do tempo. É muito comum que o transcurso de tempo constitua fator condicionante das relações jurídicas. Desta forma, a pendência, vale dizer, a relação de proximidade dos estágios procedimentais das demandas relacionadas, também limita a possibilidade de reunião de processos conexos.

Nesse contexto, a reunião de processos pode decorrer da conexidade entre as demandas, mas tal conexão, por si só, não impõe a reunião de processos.

Não se deve olvidar que o sistema processual em vigor estimula e até mesmo obriga a obediência a precedentes. Não é por outra razão a existência do artigo 926, do CPC (Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente).

Nessa toada, entendo como insubsistente a conveniência de que os processos sejam conduzidos pelo mesmo julgador quando o conflito subjacente entre as partes é o mesmo, se um dos processos já estiver sido julgado. Digo isso porque, cada julgamento prolatado pelo tribunal é um tijolo a construir sua jurisprudência, bastando que os demais julgadores a observem quando se depararem com querelas semelhantes.

No mais, registro que já proferi decisão para dirimir dúvida sobre prevenção entre desembargadores na qual prevaleceu a observância da norma do artigo 55, §1º, do CPC. Refiro-me ao processo n.º 0819665-36.2022.8.14.0000, citado pela Excelentíssima Desembargadora Suscitante, no qual o fundamento da decisão foi de que “a conexão não determina a reunião de processos, se um deles já foi julgado”.

Trago essas considerações ao escrutínio do Eminentes Desembargadores componentes da Seção de Direito Privado, encaminhando voto pela inexistência de prevenção no caso concreto, devendo o Excelentíssimo Desembargador Amílcar Roberto Bezerra Guimarães ser declarado competente para julgar a apelação n.º 0801379-14.2021.8.14.0107.

Comunique-se a decisão aos desembargadores em conflito para cumprimento do parágrafo único do artigo 957, do Código de Processo Civil, por analogia.

É como voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 14/12/2023